Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714686-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE PEREIRA DE FIGUEREDO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC e do artigo 265, §2o, do RITJDFT, intimem-se os agravados para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília -, 9 de junho de 2020 09:53:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora